Tribunal: STF
Processo: RHC 268752
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Desvio de verba do sus. Interesse da União a atrair a competência da Justiça Federal. Conclusão.

    I. Caso em exame

    1. Denunciado por desviar verba do SUS alega que competente é a Justiça Estadual.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se, evidenciado prejuízo ao patrimônio da União, em caso de desvio de verbas do SUS, a competência seria da Justiça Estadual.

    III. Razões de decidir

    3. Demonstrado o desvio de verbas do SUS, de origem da União, é competente a Justiça Federal.

    3.1 “A tabela não deixa dúvidas de que há grande aporte de recursos provenientes da União, de modo que as fraudes realizadas inevitavelmente causam prejuízo ao patrimônio do ente federal, atraindo, assim a competência da Justiça Federal para apreciação e julgamento do presente feito, nos termos do artigo 109, inciso IV, da Constituição da República Federativa do Brasil.”

    IV. Dispositivo e tese

    4. Agravo improvido.